Tribunal: TJDFT
Processo: 0731711-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731711-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA IMPETRANTE: FRANCIS HENCY OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA, preso em 16/02/2021, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva do paciente, decretada em 17/1/2021, para a garantia da ordem pública, por outras medidas cautelares. Alega o impetrante que o paciente é primário, com bons antecedentes e residência fixa e a defesa postulou a substituição por outras medidas cautelares e apresentou fundamentação baseada em fatos novos colhidos na audiência de instrução e julgamento, porém o Juízo não enfrentou todos os argumentos e se restringiu a indeferir o pleito em decisão sucinta, havendo falta de fundamentação. Sustenta, ainda, que o Juízo foi omisso ao deixar de realizar o distinguishing ou overruling. Assevera que houve violação ao inciso VI do § 2o do art. 315 do Código de Processo Penal e afirma que estão presentes os pressupostos da liminar, sendo que o periculum in mora decorre da prisão do paciente por decisão manifestamente ilegal. Assim, requer o deferimento da liminar para reconhecer a ilegalidade da decisão impugnada e, no mérito, a confirmação da liminar com consequente restauração da liberdade do paciente (ID 29595563). É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, o deferimento da liminar, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que indeferiu o pleito de substituição da segregação cautelar do paciente por outras medidas cautelares, alegando ausência de fundamentação, e, em consequência, pleiteia seja o paciente posto em liberdade. Registre-se, inicialmente, que já foi impetrado nesta Relatoria anterior habeas corpus em favor do paciente (HC no 0706721-23.2021.8.07.0000), no qual se apreciou os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva e a substituição por outras medidas cautelares, dentre outros, cuja ementa colaciono a seguir: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – negritos nossos. Após, ainda foram impetradas duas outras ordens de habeas corpus em favor do paciente (HCCrim 0719303-55.2021.8.07.0000 e HCCrim 0719505-32.2021.8.07.0000), nas quais foram indeferidas as liminares, mas não foram julgadas pelo colegiado, pois houve desistência. O impetrante impugna a decisão proferida pelo Juízo de piso em 25/08/2021, nos seguintes termos: Considerando que houve reavaliação da prisão do acusado GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA há menos de 30 dias (30/07/2021 – autos no 0005357-88.2020.8.07.0001), que houve minuciosa fundamentação ratificando a segregação do réu, e ante a inexistência de fato novo a modificar a situação fática processual, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Intimem-se (Processo no 0729572-53.2021.8.07.0001). Consoante se verifica do andamento processual (Processo no 0005357-88.2020.8.07.0001), em 30/07/2021, a prisão preventiva do paciente e demais réus presos foi reavaliada e mantida pela Magistrada. Confiram-se os fundamentos: “Tendo em vista o tempo de prisão dos réus, necessária se faz a reavaliação da prisão preventiva, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, bem como observando os pedidos de liberdade provisória feitos individualmente pelas defesas dos réus. A presente ação penal é oriunda das investigações realizadas no bojo da operação policial denominada “FIM DA LINHA”, que contou com deferimento de diversas medidas cautelares. Com a deflagração da operação foi possível, em tese, desarticular uma provável associação voltada para aquisição e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, oportunidade em que foram apreendidos aproximadamente 104kg (cento e quatro quilos) de cocaína, R$60.000,00 (sessenta mil reais), balanças de precisão, prensas hidráulicas e armas de fogo. Nesse cenário de organização criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais e de evitar o contato dos réus com possíveis integrantes ainda desconhecidos da operação policial. Trata-se, portanto, de processo complexo, precedido de ampla investigação policial, com audiência de instrução e julgamento já realizada e em fase de diligências finais. O trâmite processual, em casos como tal, não pode ser analisado matematicamente, assim como pequeno atraso em determinada fase, isolada, não autoriza automaticamente a concessão de liberdade provisória aos acusados. Nesse sentido, tanto o próprio TJDFT como o e. STJ, reiteradamente, entendem que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, senão vejamos: “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)” “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão dos pacientes se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos Princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso. 4. Não há a mínima comprovação de que os pacientes fazem parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19, sendo desnecessária remessa a SESIPE para a verificação do prontuário médico dos réus. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1270290, 07206280220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o simples fato de alguns réus serem tecnicamente primário e terem residência fixa, por si só, não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme fundamentado acima. Ressalto, ainda, que as prisões dos réus também foram mantidas pelo TJDFT e STJ em decisões de Habeas Corpus. Quanto às condições sanitárias dos presídios, destaco que o sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN e CNJ. Além disso, conforme notícias dos jornais locais, a vacinação dos presos contra a COVID 19 já se iniciou nos presídios do DF, com vacina de dose única. Além disso, não há nos autos qualquer informação de que os réus se encontram com a saúde debilitada ou de que não estão recebendo tratamento médico adequando no presídio, especialmente quanto aos réus THIAGO e WODYSSON, motivo pelo qual não há que se falar em conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Nesse sentido, o TJDFT, em sede de Habeas Corpus n.o 0713642-95.2021.8.07.0000, denegou a ordem e manteve a prisão do réu THIAGO, conforme seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI COMORBIDADES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. RECEBIMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO NO PRESÍDIO. PACIENTE COM BOA SAÚDE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada. 2. Se há demonstração nos autos de que o paciente está recebendo atendimento médico adequado e suficiente no estabelecimento prisional em que se encontra, a fim de tratar suas comorbidades, a equipe médica está atenta à sua situação e ele goza de boa saúde, não há que se cogitar da substituição da prisão preventiva por domiciliar. 3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1345911, 07136429520218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, destaca-se que a audiência de instrução processual já foi realizada e o processo está em sua fase final. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva dos réus, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória e RATIFICO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, a decisão que decretou a custódia cautelar de: 1) GEORGE WILLIAM LUCINO BATISTA; 2) EMILIANO MARIANO ORTIZ; 3) THIAGO SOARES DE OLIVEIRA; 4) ROBÉRIO OLIVEIRA ALMEIDA; 5) WODYSSON DE OLIVEIRA RAMALHO; 6) DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS; 7) WANDERSON DE SOUZA DA SILVA; 8) ROBSON ITALO FERREIRA DE LIMA; 9) DIEGO DA ROCHA DE SOUZA; e 10) OSVALDO DA CRUZ. Reavaliada e ratificada a decisão que decretou a prisão dos réus, passo a decidir sobre as diligências solicitadas em audiência” (...) - ID 98859668, autos acima. Consoante se observa, a decisão acima está fartamente fundamentada no sentido da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e demais réus, mostrando-se despicienda decisão posterior amplamente fundamentada, proferida menos de um mês depois, devendo ser considerado, ainda, que a alegação de substituição por outra medida cautelar também foi apreciada no habeas corpus impetrado em favor do paciente, e foi considerada inviável, pelos motivos lá expostos. Assim, a decisão impugnada não carece de fundamentação, pois, embora sucinta, está amparada pela decisão anterior, à qual se refere. No que se refere ao distinguising ou overruling, tem-se que o julgador não está obrigado à aplicação dessas técnicas, bastando que apresente os fundamentos e motivos que ensejaram seu convencimento. De todo modo, pelo que se verifica da petição do impetrante no Juízo de piso, ele apenas mencionou dois julgados, mas sequer colacionou sua integralidade ou apontou a semelhança com o caso do paciente, e, pelo que se observou, não se tratam de situação idêntica à do paciente, não havendo que se cogitar de violação ao inciso VI do § 2o do art. 315 do Código de Processo Penal. Assim, em face dos fundamentos acima expostos, não vislumbro motivo para decretar a nulidade ou ilegalidade da decisão impugnada, devendo ser mantida a prisão cautelar do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, colham-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021 08:37:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator